Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À REDE HOSPITALAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ABSTENÇÃO DE INTERRUPÇAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NÃO CONCLUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AO ALVEDRIO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

1.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório.

2. De acordo com o inciso II do artigo 57 da Lei n. 8.666/1993, os contratos administrativos relativos à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 (sessenta) meses

3. A prevalência do interesse público sobre o interesse particular não pode ser invocada como meio de perpetuação da conduta desidiosa por parte da Administração, quanto à adoção de procedimento licitatório regular ou de contratação direta em caráter emergencial, para o fim de suprir a necessidade prestação de serviços essenciais.

4. A empresa, cujo contrato administrativo já se encontra encerrado em decorrência do término de vigência pactuado, não pode ser compelida indefinidamente a prestar serviços com base em remuneração que considera inferior à efetivamente devida, ao alvedrio exclusivo da Administração Pública.

5. Encerrado o prazo de vigência do contrato, sem possibilidade de renovação, e estando evidenciada a hipótese de emergência apta a comprometer a prestação de serviço público essencial, é assegurada ao Administrador a contratação direta mediante dispensa de licitação, na forma prevista no inciso IV do artigo 24, da Lei n. 8.666/1993.

6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.